Tribunal: TJDFT
Processo: 0716800-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0716800-61.2021.8.07.0000 PACIENTE: RAIMUNDO DEODATO DA SILVA, CLAUDIO DE SOUZA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CLAUDIO DE SOUZA LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF (Proc. no 0711891- 80.2020.8.07.0009). Diz o impetrante que, em 11/10/2020, fora imposta medida protetiva em desfavor do paciente, impedindo-lhe de se aproximar da sua residência e da esposa por uma distância de 300m, em razão da suposta prática do crime de injúria e lesão corporal leve. Sustenta que, decorridos mais de seis meses sem o oferecimento da queixa-crime pela ofendida, deve ser pronunciada a decadência, com a consequente extinção da punibilidade. Entende presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris, porquanto estariam ausentes os requisitos para a manutenção da medida protetiva em seu desfavor, sobretudo porque se encontra afastado do seu lar, onde também exerce atividade laboral, de forma injusta e por mais de seis meses. Assim, pugna pelo deferimento da liminar para que seja extinta a punibilidade pela decadência. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. No caso, a impetração está precariamente instruída. Não é possível sequer saber por qual crime decorre a medida protetiva imposta ao paciente, assim como também não há informações documentadas acerca do oferecimento de eventual queixa-crime ou denúncia, tampouco da manifestação do Juízo competente acerca dos fatos alegados pelo impetrante. Assim, resta inviabilizado o devido cotejo dos argumentos expostos na inicial pelo impetrante, bem como o adequado conhecimento das circunstâncias do delito supostamente cometido e eventual ocorrência da decadência na origem. Desse modo, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes ao julgamento do writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator